Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1000948-73.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: LÍDIA IRENE TRAJANO TRICHES
IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LÍDIA IRENE TRAJANO TRICHES contra ato ilegal supostamente praticado pela JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, MMa Dra Milene Aparecida Pereira Beltramini, consubstanciado na decisão que homologou o pedido de desistência formulado pela autora da Ação de Apuração de Haveres, mas, no entanto, em que pese o consentimento da parte ré, “deixou de extinguir o processo sem resolução de mérito para admitir o ingresso de terceiros à lide, na condição de assistentes litisconsorciais, autorizando o prosseguimento do feito em relação àqueles” – sic.
A impetrante alega que “A questão contra a qual se insurge via mandado de segurança é o fato de a magistrada ter admitido o ingresso de terceiros, inicialmente, na condição de assistentes simples e, quando da prolação da sentença, alterou de ofício a fundamentação para admiti-los como assistentes litisconsorciais” – sic, concluindo que “em que pese tenha havido a homologação da desistência, o inteiro teor do decisum afastou qualquer resultado prático aos interesses da autora, uma vez que passará à condição de observadora da lide iniciada por ela e que será conduzida por terceiros, que são meros credores” – sic.
Para tanto, relata que “na hipótese dos autos, a magistrada proferiu a decisão interlocutória de Id n. 70970042, publicada em 29/11/2021, contra a qual nem a impetrante, nem os intervenientes recorreram” – sic, e explica que “Segundo a referida decisão, a autoridade coatora admitiu, na condição de assistentes simples, o ingresso dos expatronos desta impetrante na lide em que discute com os réus o montante de crédito a que faz jus, decorrente de pretérita ação de divórcio” – sic.
Por essa razão, assevera que o decisum proferido posteriormente para acatar o pedido de desistência da ora impetrante é teratológico justamente porque, além de homologar a manifestação de vontade da parte autora, “modificou substancialmente o teor da decisão anterior, alterando-lhe a fundamentação jurídica de modo a conferir, de ofício, aos ex-patronos da impetrante a qualidade de assistentes litisconsorciais, fato que interferiu na relação entre as partes, criou e modificou direitos” – sic.
Pontua que “a alteração de ofício cabível de ser realizada pelo magistrado é a que decorre de erro material, o que não se verificou” – sic.
Sobre a teratologia aduz, em suma, que “a magistrada acintosamente permitiu ou provocou confusão processual; violou o contraditório e a ampla defesa; interferiu no direito de ação; mostrou-se parcial; causou insegurança jurídica; fugiu à inércia; alterou de ofício fundamentação jurídica proferida em decisão, a qual não fora objeto de recurso pelas partes” – sic.
Por fim, salienta que “Não se pode perder de vista que o principal argumento lançado pela autoridade coatora para admitir os ex-patronos da impetrante na condição de assistentes litisconsorciais é a existência de um contrato de honorários advocatícios firmado entre a impetrante e seus ex advogados” – sic, onde convencionou-se que um contrato de risco, mediante pagamento de determinado percentual a incidir sobre o êxito da demanda, afirmando, assim, que “Em suma, dúvidas não há da condição de credores ostentada pelos ex-advogados da impetrante que os substituiu no patrocínio do feito em discussão em primeiro grau. Contudo, o montante do crédito a eles devido é matéria a ser apurada oportunamente, não sendo possível atribuir valores desde já sem levar em conta as ponderações e os parâmetros já mencionados” – sic.
Assim, pugna pela concessão de liminar para que os efeitos da decisão vergastada sejam suspensos e, no mérito, o “reconhecimento dos vícios aqui apresentados e a declaração de nulidade do decisum, com a decretação de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil” – sic.
É o relatório.
Decido.
Sabe-se que a ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.
Nos termos do disposto no artigo 6o, §3o, da Lei no. 12.016/2009 entende-se por autoridade coatora como sendo a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal:
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.
Por sua vez, direito líquido e certo, segundo Hely Lopes Meirelles, vem a ser:
“o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa: se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido pó outros meios judiciais”. (‘Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, “Habeas Data”’, 20a ed., Malheiros, p. 34/35).
No caso dos autos, a impetrante insurge-se contra a decisão proferida pela autoridade tida como coatora que, apesar de homologar a desistência que formulou na condição de parte autora da Ação de Apuração de Haveres que ajuizou em desfavor de seu ex-marido, o qual consentiu com o pedido, manteve seus antigos advogados no polo ativo da demanda, agora não mais como assistente simples, mas como assistente litisconsorcial.
A primeira decisão proferida pela ora impetrante, a qual nenhuma das partes se opuseram mediante recurso, foi assim proferida:
“(...)
2.0 – DOS TERCEIROS INTERESSADOS (id. 70324703) JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA, na qualidade de advogados destituídos pela autora, bem como, credores desta, comparecerem aos autos e pugnam pelo ingresso na lide na condição de terceiros interessados.
Inicialmente, os peticionantes buscam ingressar no feito na qualidade de terceiros interessados, tendo em vista que a presente ação de apuração de haveres resulta de sentença proferida na ação de divórcio, por eles patrocinada, que resultou em ganhos financeiros ou patrimoniais auferidos pela requerente, inclusive sobre os 11,50% (onze e meio por cento) das cotas sociais da empresa TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA, cujo quantum debeatour busca-se apurar na presente lide.
A respeito da intervenção de terceiros, na modalidade da assistência, destaco os dispositivos pertinentes:
“Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.
Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.
Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.”
Ora, o pedido de habilitação como terceiro interessado está respaldado em contrato de prestação de serviços advocatícios, cuja cláusula quinta é de claridade solar em estabelecer que:
“5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 5.1 – O valor a ser pago pelos serviços contratados será no importe de 15% (quinze por cento) de todos os ganhos (financeiros, patrimoniais...dentre outros) aferidos pela contratante nos processos acima citados, ainda que parcelados pelos pagadores, sendo, inclusive, autorizado os contratados o recebimento direto de quaisquer valores oriundos de via judicial ou extrajudicial, a fim de realizar a retenção dos honorários e posterior repasse de remanescente à contratante, sem nenhuma ressalva...”
Destarte, o interesse dos peticionantes é latente, haja vista que detêm 15% (quinze por cento) do valor a ser auferido pela autora - LÍDIA IRENE TRAJANO TRICHES – cujo montante será apurado nos presentes autos, onde, inclusive, já foi determinada a realização da perícia técnica.
Consigna-se que o terceiro é aquele que não fez parte da relação processual, mas pode sofrer prejuízos decorrentes do ato decisório que pretende solucionar a lide.
De acordo com a doutrina especializada: "terceiros, pois, são pessoas estranhas à relação de direito material deduzida em juízo e estranhas à relação processual já constituída, mas que, sujeitos de uma relação de direito material que àquela se liga intimamente, intervêm no processo sobre a mesma relação, a fim de defender interesse próprio." (SANTOS, Moacyr Amaral Santos. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 24a ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 18).
No mesmo sentido é a doutrina de Humberto Theodoro Júnior:
"A intervenção do terceiro, como assistente, pressupõe interesse. Mas seu interesse não consiste na tutela de seu direito subjetivo, porque não integra ele a lide a solucionar; mas na preservação ou na obtenção de uma situação jurídica de outrem (a parte) que possa influir positivamente na relação jurídica não litigiosa existente entre ele, assistente, e a parte assistida. [...] Por outro lado, o interesse do assistente há de ser jurídico, como reclama do art. 119, i.e., deve relacionar-se com um vínculo jurídico do terceiro com uma das partes, de sorte que não se tolera a assistência fundada apenas em "relação de ordem sentimental" ou em "interesse simplesmente econômico".
Diante disso, podemos sintetizar os pressupostos da assistência em: (a) existência de uma relação jurídica entre uma das partes (assistido) e o terceiro (assistente); e (b) possibilidade de vir a sentença a influir na referida relação." (in Curso de Direito Processual Civil. V. I. 58. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 450)
Destarte para uma parte ser admitida como terceiro interessado deve demonstrar o interesse jurídico na ação, ou seja, que em razão da decisão judicial poderá sofrer danos. A intervenção e terceiros trata-se de fato jurídico processual em que um terceiro, alheio à relação jurídica processual originária, ingressa no processo já em andamento.
A jurisprudência não discrepa:
(....)
Logo, tendo os terceiros interessados interesses na apuração dos haveres a favor da autora, se mostra possível a intervenção na forma requerida, razão pela qual determino a inclusão de JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA na lide, na condição de terceiros interessados assistentes de LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES.
Promova as anotações e alterações necessárias, devendo, doravante, os terceiros serem intimados de todos os atos processuais. Determino, desde logo, em eventual acordo entre as partes, que se respeitem os honorários periciais homologados e devidos ao expert. (id. 70383737) Intime. Cumpra. (...)” – sic Id. 115856453 e sem destaque no original.
Da leitura, extrai-se que os antigos advogados da impetrante, Srs. JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA, foram incluídos na lide, na condição de terceiros interessados assistentes de LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES, ou seja, a intervenção admitida se deu, ao que tudo indica, na forma SIMPLES.
Registre-se que nessa modalidade, o assistente atuará como auxiliar da parte principal, sujeitando-se aos mesmos ônus processuais que o assistido. Ou seja, ele não é parte processual e não pode agir de maneira contrária aos interesses do assistido, eis que vedada a defesa em interesse próprio.
Sob esse aspecto, Alexandre Freitas Câmara leciona que “Intervenção de terceiro voluntária por excelência, a assistência permite ao terceiro interveniente (chamado assistente) ingressar no processo para ajudar uma das partes da demanda (o assistido) a obter sentença favorável (art. 119). Trata-se de modalidade de intervenção típica dos processos cognitivos – já que tem por objetivo permitir que o assistente auxilie o assistido na busca de uma sentença favorável” (Novo Processo Civil Brasileiro, 5 Ed. Rev. e atual. São Paulo: Atla, 2019).
No entanto, a decisão que originou o presente mandamus, foi assim proferida:
“(...)
1.0 – DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA PELA AUTORA (id. 71378880) A autora comparece aos autos e requerer a desistência da demanda, após manifestação da parte contrária. Aduz que a admissão dos terceiros interessados no processo não obsta seu pleito, nos termos do artigo 122, do CPC.
Os terceiros interessados manifestaram-se contrários ao pleito autoral, cujos fundamentos estão expostos no id. 71480041. Os demandados compareceram, espontaneamente, aos autos e concordaram com o pedido de extinção formulado pela demandante. Acerca da possibilidade de desistência da ação pela parte Autora, estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo 485:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VIII - homologar a desistência da ação;
(...)
§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.
Da leitura dos dispositivos legais supramencionados, depreende-se, de forma clara, que é direito da parte autora desistir da ação, até que seja prolatada a sentença. Dessa forma, não há se falar em interpretação das normas do Código de Processo Civil a luz das disposições constitucionais ou de forma mais favorável à preservação do direito fundamental de se obter a tutela jurisdicional de mérito, para afastar a regra expressa do artigo 485, § 4o, do Código de Processo Civil, mesmo porque há a concordância da parte requerida para tal desiderato.
Nesse sentido:
(....)
Destarte, homologo a desistência apresentada pela requerente para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2.0 – DO PROSSEGUIMENTO DA LIDE EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS INTERESSADOS (id. 71802480)
In casu, de inopino, após o deferimento do juízo para que os terceiros interessados integrassem a lide, a autora requereu a desistência da ação, tendo os demandados anuídos com tal pretensão.
Os terceiros interessados manifestaram-se contrários ao pleito autoral, haja vista que a apuração de haveres é conditio sine quo anon para que possam quantificar o crédito a que têm direito em face do contrato de prestação de serviços advocatícios firmados com a requerente, sendo que o não prosseguimento da lide impossibilitará o cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com Lidia.
Na decisão proferida no id. 70970042, a qual se encontra hígida, vez que nenhum recurso foi interposto pelas partes, foi determinada “a inclusão de JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA na lide, na condição de terceiros interessados assistentes de LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES”.
In casu, o prosseguimento da lide em relação aos terceiros interessados é medida de rigor, porquanto flagrante o interesse jurídico na demanda.
Da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL CUMULADA COM PEDIDO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES extrai-se que o pedido principal é (...) c. A procedência da presente ação, dissolvendo–se parcialmente a sociedade empresarial para o fim de sua liquidação e consequente apuração e pagamento de haveres em favor da Autora(...).
Os assistentes buscam a apuração dos ganhos financeiros auferidos por LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES, resultantes da sentença proferida na ação de divórcio, por eles patrocinada, inclusive sobre os 11,50% (onze e meio por cento) das cotas sociais da empresa TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA, de cujo montante detêm 15% (quinze por cento) do valor a ser auferido pela autora.
Do contrato de honorários advocatícios firmados entre os assistentes e LIDIA extrai-se: “OBJETO 3.1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços advocatícios dos CONTRATADOS a CONTRATANTE, os quais se resumem na proposição e acompanhamento dos seguintes processos: * Acompanhamento e assessoramento jurídico completo no processo de divórcio litigioso no 11090-91.2015.811.0003, o qual tramita na 2a vara de família e sucessões de Rondonópolis-MT, no qual a CONTRATANTE é parte ré, movido por seu ex-marido Algacir Triches; * adotar todos os métodos judiciais e extrajudiciais cabíveis e necessários a fim de liquidar/vender os bens aferidos pela CONTRATANTE no processo de divórcio acima relatado; • Ajuizar ação de alimentos em favor do filho Bruno Triches em desfavor do genitor Algacir Triches; • Acompanhamento e assessoramento jurídico completo no processo de interdição do filho da CONTRATANTE Bruno Triches, o qual tramita sob o no 1003480-84.2017.8.11.0003 na 1a vara de família e sucessões de Rondonópolis-MT. • 4. PRAZO 4.1. O prazo do presente contrato será indeterminado, até que se concluam os processos relacionados no item anterior. 4.2. Em caso de revogação das procurações por parte dos CONTRATANTES e/ou rescisão do presente contrato por parte destes, ficam inalterados os valores referentes à honorários advocatícios previstos no item 5, restando pactuado que o presente instrumento tem natureza e título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.
5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
• 5.1. O valor a ser pago pelos serviços dos CONTRATADOS será no importe de 15% (quinze por cento) de todos ganhos (financeiros, patrimoniais...dentre outros) aferidos pela CONTRATANTE nos processos acima citados, ainda que parcelados pelos pagadores, sendo inclusive autorizado os CONTRATADOS o recebimento direto de quaisquer valores oriundos de via judicial ou extrajudicial, a fim de realizar a retenção de honorários e posterior repasse do remanescente à CONTRATADA, sem nenhuma ressalva.
Da sentença proferida na ação de divórcio litigioso, a qual tramitou perante a Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, colhe-se o seguinte dispositivo final: “(...) b) ACOLHO o pedido autoral de partilha à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada excônjuge das quotas sociais da pessoa jurídica denominada “Triches Agropecuária Ltda”, CNPJ 06.995.918/0001-02, sobre o quantum de 23% (vinte e três por cento) do quadro societário conferido ao varão, deixando de proceder à divisão vindicada partilha dos bens porventura existentes na aludida empresa, bem como de eventuais obrigações e dívidas, conforme fundamentos anteriormente lançados, a serem apurados oportunamente através de procedimento próprio.(...)” (grifei)
Dessa forma, clarividente está que LIDIA detém 11,50% (onze e meio por cento) das cotas sociais da empresa TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA, de cujo percentual os assistentes detém 15% (quinze por cento)
E mais, a ação de apuração de haveres é o meio jurídico apropriado para quantificar, em espécie, o real ganho auferido pela autora, LIDIA, na ação de divórcio, sendo cristalino o interesse dos terceiros interessados/assistentes na obtenção de tal valor a fim de que possam receber seus créditos pelos serviços advocatícios prestados em seis longos anos.
Cumpre esclarecer que o terceiro é aquele que não fez parte da relação processual, mas pode sofrer prejuízos decorrentes do ato decisório que pretende solucionar a lide. De acordo com a doutrina especializada: "terceiros, pois, são pessoas estranhas à relação de direito material deduzida em juízo e estranhas à relação processual já constituída, mas que, sujeitos de uma relação de direito material que àquela se liga intimamente, intervêm no processo sobre a mesma relação, a fim de defender interesse próprio." (SANTOS, Moacyr Amaral Santos. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 24a ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 18).
No mesmo sentido:
(...)
No mesmo sentido: “A assistência se diz litisconsorcial (ou qualificada), quando o direito que está sendo objeto de discussão em juízo pertence também ao terceiro, fazendo nascer para ele o interesse em participar da sua discussão (...). A intervenção do terceiro, como assistente no processo de outrem, não depende da sua exclusiva vontade, mas da natureza do interesse que o ampara, devendo demonstrar um interesse jurídico na assistência, em razão das consequências que receberá da sentença que vier a ser proferida em face da parte principal. Haverá interesse jurídico quando a relação ou a situação jurídica do terceiro puder ser afetada pela sentença a ser proferida no processo” (ALVIM, J. E. Carreira. Teoria geral do processo. 21. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 270-271).”
NELSON NERY JÚNIOR elenca os requisitos necessários à admissão do assistente litisconsorcial, a saber: 1) que haja processo pendente entre duas ou mais pessoas; 2) que o direito discutido em juízo diga respeito ao assistente; 3) que possa o assistente ter sido litisconsorte facultativo da parte assistida desde o início do processo; 4) que haja relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido; 5) que a sentença haja de influir diretamente (e não reflexamente) nessa relação jurídica; e, 6) que ainda exista litispendência (sentença ou acórdão ainda não transitado em julgado). (In Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9a edição, pág.236.)
A jurisprudência não discrepa:
(...)
Destarte, para uma parte ser admitida como terceiro interessado deve demonstrar o interesse jurídico na ação, ou seja, que em razão da decisão judicial poderá sofrer danos.
A intervenção de terceiros trata-se de fato jurídico processual em que um terceiro, alheio à relação jurídica processual originária, ingressa no processo já em andamento, conforme estabelecido no artigo 119, do CPC.
Registra-se que os terceiros assistentes, em momento algum, formulam pedido em prol do seu direito, não modificando, assim, a relação jurídica havida entre autor e réu.
E mais, basta que o interessado protocole pedido, em petição simples, dirigida ao juiz onde tramita a ação em que quer intervir, sendo que apresentada impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o requerimento deverá ser deferido pelo juiz, desde que demonstrado o interesse jurídico na intervenção, de cujo ônus os terceiros interessados se descumpriram conforme exaustivamente alhures exposto.
Assim, não havendo a impugnação pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelecido no artigo 120, do CPC, o prosseguimento da lide pelos terceiros interessados é medida de rigor.
Nesse sentido:
(...)
Desta maneira, ante a fundamentação supra, determino o prosseguimento da demanda entre os terceiros interessados e a parte requerida.
Promova as anotações e alterações necessárias. Lado outro, compulsando o caderno processual, observa-se a recalcitrância dos demandados em fornecerem os documentos necessários para a realização da prova técnica pericial para a apuração dos haveres, conforme diversas manifestações do expert nos autos. Dessa forma, ratifico os termos da decisão proferida no id. 58226875 e determino a quebra dos sigilos fiscal e bancário dos demandados: • TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA – CNPJ 06.995.918/0001-02 • ALGACIR TRICHES – CPF 374.172.909-49 • ADROIR TRICHES – CPF 285.582.199-15 (...)” – sic Id. 115856454 e sem destaque no original.
Ao que consta da leitura acima, após a homologação do pedido de desistência, os advogados então admitidos como assistentes simples, galgaram para a assistência litisconsorcial, sob o fundamento de que “Na decisão proferida no id. 70970042, a qual se encontra hígida, vez que nenhum recurso foi interposto pelas partes”.
Ocorre que, em análise de cognição não exauriente, própria desta fase, há de se concluir, ao menos nesse momento, que a ausência de interposição de recurso contra a primeira decisão, seja pelas partes litigantes, seja pelos terceiros interessados, fez com que seus efeitos consolidassem no plano jurídico.
Ou seja, a intervenção decorre de assistência simples, a qual está atrelada diretamente ao que estabelece o artigo 122 do Código de Processo Civil, cujo teor é:
“Art. 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos”.
Desta forma, tendo a autora/impetrante desistido da ação, com o que anuiu o réu, nada pode fazer o assistente, cabendo-lhe, caso entenda pertinente, defender seus eventuais interesses através do ajuizamento de ação própria, notadamente em razão do caráter acessório dessa espécie de intervenção.
Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DE ASSISTENTE SIMPLES. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA REQUERIDA PELA RECORRENTE PREVIAMENTE DEFERIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo Interno proposto por assistente simples após a homologação da desistência recursal requerida pela parte recorrente. 2. Dessa forma, figurando a parte agravante apenas como assistente simples, uma vez homologada a desistência cessa a intervenção do assistente no processo. Aliás, esse é o teor dos arts. 53 do CPC/1973 e 122 do CPC/2015. 3. Agravo Interno da Associação não conhecido.” (STJ - AgInt na DESIS no REsp: 1504644 SP 2014/0335014-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2017)
Com essas considerações, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Autoridade Impetrada.
Notifique-se a Autoridade Impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entenda devidas.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora